Tribunal: TJMT
Processo: 0003811-60.2003.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003811-60.2003.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ PASSADOR - CPF: 301.548.989-53 (EMBARGADO), CARLOS RENATO CANAN - CPF: 984.591.129-34 (ADVOGADO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), COMERCIAL E AGRICOLA BAGGIO LTDA - ME - CNPJ: 03.270.832/0001-16 (EMBARGANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), CARLOS RENATO CANAN - CPF: 984.591.129-34 (ADVOGADO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), LUIZ PASSADOR - CPF: 301.548.989-53 (EMBARGANTE), COMERCIAL E AGRICOLA BAGGIO LTDA - ME - CNPJ: 03.270.832/0001-16 (EMBARGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – QUESTÃO NÃO ARGUIDA POR VIA DE RECURSO DE APELAÇÃO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

IV – Nova incursão ao mérito.

V – Embargos de declarações não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por COMERCIAL E AGRICOLA BAGGIO LTDA - ME em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0003811-60.2003.8.11.0040 aviado na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” movida por LUIZ PASSADOR face o ora embargante, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID nº 184305665.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID 186050792 que o v. acórdão incorreu em vício de “omissão” sob fundamento de ausência de análise quanto ao fato do trator ter sido entregue à embargante totalmente demonstrado o que tornou precária a condenação desta ao pagamento de danos materiais e morais ao embargado.

Afirmou que o trator desde o ato de arresto, já estava inapto ao uso, em deterioração, e que por esta razão, o bem entregue ao fiel depositário já estava complementarmente impróprio para seu devido fim, o que alega cair por terra o direito do embargado em perceber os montantes atinentes às condenações em danos materiais e morais.

Requer o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios, com efeitos infringentes, para que seja reduzido o valor em condenação por danos morais.

Contrarrazões apresentadas sob o ID nº 188063161.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim à evidência das razões recursais da embargante, vejo da não configuração do suscitado vício de omissão, sob o argumento de suposta ausência de análise quanto ao fato do trator ter sido entregue à embargante totalmente desmontado, deteriorando, a tornar precária a condenação dela ao pagamento de danos materiais e morais. Mera alegação em nova incursão ao mérito da causa.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais, inclusive ao fato da empresa embargante como fiel depositária deixar de comprovar nos autos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito vindicado pelo requerente, ora apelado, o que lhe competia, em consonância com o art. 373, II, do CPC. Vejamos parte do v. acórdão a questão embargada:

“(...) É que a obrigação de preservação do bem é a mesma, porquanto responde o depositário fiel pelos prejuízos a que, por dolo ou culpa, der causa, a teor do art. 161 do atual Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 161. O depositário ou o administrador responde pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à parte, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada, mas tem o direito a haver o que legitimamente despendeu no exercício do encargo.

Qualquer violação ao dever de zelo, atenção e cuidado, decorrente de culpa ou dolo, resulta em responsabilidade civil, obrigando-se o depositário a indenizar o dano causado. A mais leve culpa, por imprudência, negligência ou imperícia, desencadeia o dever de indenizar. (Contratos. 16ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 665-666, grifou-se).

Deveras, pela parte requerida ter assumido a responsabilidade de guarda e conservação do bem, deve responder pelos eventuais danos materiais ocorridos com a deterioração da coisa.

Assim, comprovados nos autos que o bem objeto da reintegração procedida pela empresa requerida ficou bastante danificado, não tendo a parte apelante logrado êxito em provar fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito vindicado pelo requerente, ora apelado, o que lhe competia, em consonância com o art. 373, II, do CPC, deve ser mantido a sentença recorrido no dever de reparar os danos materiais, ora expressados pelo valor do bem em contrato de compra e venda, com aplicação de juros de mora e correção monetária a partir da data em que ocorreu o seu arresto.

A reparação por dano material tem o condão de restabelecer o estado físico (monetário) da coisa àquele anterior à deterioração, sem provocar o enriquecimento ilícito do lesado, mas também não deixando por menos o ato ilícito do agente, fazendo com que recomponha o patrimônio do proprietário desde o último momento em que permaneceu o bem em seu poder no caso, data da apreensão em 14/07/97.” (SIC)

Destarte, se a embargante entende que a decisão é “omissa”, devem propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer as intenções da parte, em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de “omissão”, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado, a todos os pontos necessários ao deslinde da lide.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação da embargante com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará a embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023